Tribunal: TJPA
Processo: 0012225-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012225-36.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0012225-36.2015.8.14.0301

APELANTE:
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– PROVA PERICIAL QUE SE TORNOU INÓCUA COM A JUNTADA DE LAUDO PELO PRÓPRIO AUTOR/APELANTE –
PRELIMINAR

REJEITADA
–
MÉRITO
– ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

1 – Discussão acerca dos juros incidentes no contrato firmado entre as partes, que possui natureza unicamente de direito, com a ressalva de que a prova pericial se tornou desnecessária e inócua pela juntada pelo próprio apelante de laudo e planilha de débito (ID.
5352591
), em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato. Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Alegação de abusividade das Cláusulas e exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros não restou comprovada, incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 382 e 379 do Superior Tribunal de Justiça.

3 – Superior Tribunal de Justiça que passou admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

4 – Instituições bancárias que estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
ocorre na hipótese
, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

5 – Hipótese em que considerando o próprio cálculo revisional colacionado pela requerente/apelante (ID.
5352591
), que aponta a taxa mensal de juros no patamar de 2,03% (dois vírgula três por cento), entendo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo BACEN para o período.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0012225-36.2015.8.14.0301

APELANTE:
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

FRANCISCO BEZERRA DA SILVA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada por si contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
5352590
), narrou o autor/apelante ter adquirido o veículo
Ford Ranger XLT 12A,
, marca Ford, Ano 2010, mediante contrato de financiamento firmado com a instituição financeira requerida/apelada, no
valor de R$ 63.195,00 (sessenta e três mil, cento e noventa e cinco reais), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de

R$ 1.832,66 (um mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)
, das quais já teria adimplido 38 (trinta e oito) parcelas, destacando que a incidência de juros capitalizados no ajuste, tornam a relação contratual excessivamente onerosa, bem como que a aludida cobrança seria abusiva.

Pugnou, assim, liminarmente pela suspensão do pagamento das parcelas e pela inversão do ônus da prova e, em decisão definitiva pela revisão integral da relação contratual, declarando a nulidade das cláusulas abusivas; bem como a concessão da gratuidade processual.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
5352591,
deferiu o juízo de origem o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em Contestação (ID.
5352592
), arguiu a instituição financeira requerida que o contrato em discussão e suas cláusulas encontram-se em plena conformidade a legislação vigente, pleiteando a improcedência do pedido exordial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
5352595
), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos, entretanto, em razão do demandante ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5352596
).

Aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, face o julgamento da lide, sem a realização de perícia, conforme solicitado na exordial para se delimitar a existência ou não de cobrança de encargos abusivos na relação contratual.

Alega ter restado incontroverso a cobrança de juros capitalizados, por não ter sido enfrentada de forma específica e precisa a matéria pela instituição financeira apelada.

Argui que a simples menção a capitalização mensal não seria suficiente para caracterizar a aquiescência do apelante a cobrança dos juros capitalizados, sendo indispensável à expressa estipulação do encargo face o dever legal de informação que recai sobre o fornecedor, nos termos da legislação consumerista.

Pleiteou assim pelo provimento do recurso em análise, para que desconstituída a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito ou alternativamente seja reformada a sentença julgando procedente a ação revisional originária.

Em contrarrazões (ID.
5352597
), sustenta a instituição financeira apelada, a validade do contrato firmado com o apelante; bem como dos juros pactuados nesse, defendendo a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5361819
), apenas a parte autora/apelante se manifestou nos autos (ID.
5503972
).

Instada a se manifestar (ID.
5602083
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID.
5614029
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerente/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz o autor, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da prolação do
decisum
sem que lhe tenha sido oportunizado a realização de prova pericial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, em que pese as alegações do recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes no contrato de financiamento firmado entre as partes, que a matéria em exame possui natureza unicamente de direito, uma vez que versa sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor financiado.

Frisa-se, que a prova pericial, tornou-se desnecessária e inócua pela juntada pelo próprio recorrente de laudo e planilha de débito (ID.
5352591
), em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando ainda mais a nulidade arguida.

Corroborando o entendimento acima exposto, vejamos precedente desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS REFLEXOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA FACE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA.
MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS TANTO DE FORMA CONSIGNADA COMO EM CONTA CORRENTE A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MINIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Preliminar de nulidade de sentença e cerceamento de defesa. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova dos autos é suficiente para o julgamento da ação restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser admissível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano, a teor da Súmula nº 382, que assim dispõe: ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.’ 3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir aa1 cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973.827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 4. Já decidiu o STJ que "Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 5. Não há que se falar em cobrança indevida, razão pela qual é improcedente a pretensão de repetição de débito em dobro por cobrança indevida, bem como do dano moral pretendido. 6. Recurso Desprovido.

(TJ-PA - APL: 00247900320138140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/05/2016).
(Grifei).

Dessa forma, evidencia-se o alegado cerceamento de defesa no caso em epígrafe, razão pela qual, entendo que de ser rejeitada a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de eventual abusividade na cobrança de juros capitalizados pela instituição financeira no ajuste em epígrafe.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante ter restado incontroverso a cobrança de juros capitalizados, por não ter sido enfrentada de forma específica e precisa a matéria pela instituição financeira apelada; bem como que a simples menção a capitalização mensal não seria suficiente para caracterizar a aquiescência do apelante a cobrança dos juros capitalizados, sendo indispensável à expressa estipulação do encargo face o dever legal de informação que recai sobre o fornecedor, nos termos da legislação consumerista.

Da abusividade da Taxa de Juros

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide diz respeito à alegação de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, sob o argumento de abusividade e ilegalidade, mormente quanto aos juros fixados.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período, não se limitando, por conseguinte, ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF
-
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933).

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ
-
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ
-
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ademais, a Súmula 380 do STJ orienta que: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", destacando, ainda, que a temática ora em apreciação foi decida à luz de Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido em sede do Recurso Especial n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n. 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora

e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: I) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; II) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e III) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

No caso em exame,
máxima vênia
as alegações do autor/apelante, considerando o próprio cálculo revisional colacionado por este (ID.
5352591
),

que aponta a taxa mensal de juros no patamar de 2,03% (dois vírgula três por cento), entendo que a alegada abusividade das taxas de juros, não resta evidenciada
in casu
, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo “
ad quo”
para julgar improcedente a pretensão de revisão contratual, devendo a sentença vergastada ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/08/2021